Tribunal: TJDFT
Processo: 0726522-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Processo : 0726522-85.2022.8.07.0000 DESPACHO Aos embargados para manifestação em resposta aos embargos de declaração (id. 51730653). Prazo de 5 (cinco) dias. Intimem-se. Brasília – DF, 26 de setembro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator